Tribunal: TJDFT
Processo: 0710768-53.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710768-53.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NELCE MEIRE FERREIRA MENDES EMBARGADO: BCEC - BRASIL CENTRAL DE EDUCACAO E CULTURA SS D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante, ora embargada, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pela apelada no ID 29871231. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 21 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator